Tribunal: TJMT
Processo: 1017432-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1017432-37.2020.8.11.0000
Recorrente: Banco do Brasil S/A
Recorrido: Celso Vainer Casagrande
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79576469):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS DO PARECER TÉCNICO APRESENTADO PELO BANCO LITIGANTE SOB O FUNDAMENTO DE TER SIDO APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A preclusão ocorre em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, o ato já foi praticado ou deixou de ser e, portanto, não pode ser intentado.
No caso dos autos, o que ocorreu foi a preclusão temporal, isto é, a perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a manifestação acerca da perícia judicial em si poderia ter sido apresentada tempestivamente em primeiro grau e, neste particular, foi desidiosa a parte.
Não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa ou violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, na situação em que uma das partes não impugna tempestivamente perícia judicial, ou assim fez de forma genérica, deixando precluir o seu direito em razão da sua inércia”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1017432-37.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 10/03/2021, p. 17/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96353470.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pelo Banco do Brasil S. A., mantendo, assim, a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos de ação declaratória de revisão contratual c/c pedido de repetição de indébito e exibição incidental de documentos em fase de liquidação de sentença por arbitramento (código no 80346), em que litiga com Celso Vainer Casagrande, dentre outras situações, determinou o desentranhamento dos autos do parecer técnico apresentado pelo banco litigante sob o fundamento de ter sido apresentado intempestivamente.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 502, 503 e 509, § 4o, do CPC, ao argumento de que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal.
Recurso tempestivo (id 100280994) e preparado (id 100272982).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 100549450.
Contrarrazões no id 101267962.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a arguição de ofensa à coisa julgada, evidente no laudo pericial homologado pelo Juízo singular.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso dos autos, o que ocorreu em primeiro grau foi a preclusão temporal, isto é, a perda de uma faculdade processual oriunda do não exercício no momento oportuno já que a manifestação acerca da perícia judicial em si poderia ter sido apresentada tempestivamente em primeiro grau e, neste particular, conforme já minuciosamente descrito tanto em primeiro grau, quanto na presente decisão, foi desidioso o ora recorrente”. (id 79576469 - Pág. 7)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos 502, 503 e 509, §4o, do CPC, a parte recorrente objetiva elucidar se as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão temporal.
No entanto, o ponto sobre a inviabilidade de preclusão temporal de questão de ordem pública não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.